Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO EMITENTE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA DEMANDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373 E 429 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
2. No caso, o ponto controvertido é a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória e o ônus de prová-la incumbe à Autora, pois foi quem produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC/15.
3. Fixada a questão como ponto controvertido e instadas as partes a indicarem as provas que pretendiam produzir, a Autora inicialmente requereu a produção de prova pericial, mas, a despeito de ter sido deferida a realização de perícia grafotécnica, a Requerente expressamente desistiu da produção da prova e pugnou pelo julgamento antecipado da lide.
4. Se a Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do direito dela (art. 371, I, CPC/15), escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão monitória quanto ao título impugnado.
5. Apelação conhecida e não provida.